Tribunal: TJBA
Processo: 8008717-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008717-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RÉU LOCALIZADO APÓS LONGO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). MITIGAÇÃO DO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Carlos Alberto Ferreira dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA que decretou prisão preventiva em 28/04/2009, após suspensão do processo com fundamento no art. 366 do CPP, no curso de ação penal que apura suposta prática do crime de estupro (art. 213 c/c art. 224, “a”, do CP, redação anterior). O mandado de prisão foi cumprido apenas em 06/12/2025. A Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão (2025), inexistência de reavaliação da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos da prisão preventiva decretada em 2009, após a captura do paciente em 2025 e sua posterior citação no processo, ou se a medida extrema deve ser substituída por medidas cautelares diversas diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrado, de forma concreta, risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. A evasão do paciente por longo período justificou, à época, a suspensão do processo e a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Com a captura do paciente em dezembro de 2025 e sua citação formal em fevereiro de 2026, o principal fundamento da prisão — o risco de frustração da aplicação da lei penal pela ausência do acusado — foi substancialmente mitigado. O princípio da contemporaneidade exige a demonstração de elementos atuais que evidenciem perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, não sendo suficiente a invocação de circunstâncias remotas ou a mera gravidade do delito. A manutenção da custódia cautelar baseada exclusivamente em decisão proferida em 2009, sem demonstração de risco atual, revela-se desproporcional. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a vinculação do réu ao processo, preservando o resultado útil da ação penal sem a necessidade de segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213 c/c art. 224, “a” (redação anterior); CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.872/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, HC 741.498/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8008717-39.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.